Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATANTE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se cogitar perda do direito de ação, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002, porque, apesar de o Termo de Adesão de Contrato Consignado ter sido celebrado nos idos de 2016, e os descontos iniciados desde então, os débitos decorrentes se renovam mês a mês, mediante novos lançamentos nas Faturas atuais.
2. Não há que se cogitar perda do direito do autor, nos termos do art. 178 do CC, porque o intuito da demanda era o de obter o reconhecimento da nulidade do Empréstimo contrato mediante Cartão de Crédito Consignado, tendo por base o disposto no art. 6o, III, do CDC, e não da anulabilidade por vício de consentimento. Não há decadência para declaração de nulidade de negócio jurídico, conforme art. 169 do CC
3. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n.° 10.820/2003, e a Resolução no 1.326, de 16 de setembro de 2015, bem como expressa previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.
4. Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, porquanto neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
5. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar anos para alegar vício de vontade na formação do contrato ou abusividade e com isso requerer nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, não tendo realizado o pagamento integral da dívida, os descontos das parcelas do empréstimo, enquanto não for quitada a dívida, são devidos.
6. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, DADO PROVIMENTO ao recurso do réu e NEGADO PROVIMENTO ao recurso do autor.